Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714017-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CAVALIN AGRAVADO: VANDERLEI SOARES TEIXEIRA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, este Relator possui entendimento contrário às teses defendidas pela parte Agravante, mormente quanto à aplicação da Teoria Menor como critério balizador da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1391380, 07272341220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1246297, 07271481220198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator